Tribunal: CARF
Processo: 12448.723315/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723315/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.747 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
NORA LOPES LANARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
IRRF. COMPENSAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Ocorrendo compensação indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa
dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar as declarações emitidas pela
fonte pagadora, atestando a suspensão da exigibilidade da tributação dos
rendimentos recebidos, por força de decisão judicial.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com
previdência privada, no valor de R$ 15.329,58, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723315/2011-10
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723315/2011-10

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/58):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 07/02/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 13 a 19, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em redução do valor do
imposto de renda a restituir, passando de R$ 5.291,23 para R$ 0,00.
Motivou o lançamento de ofício:
a) A dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 15.329,58;
b) A dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 130,00; e,
c) A compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, no valor
de R$ 73.814,16, declarados como retidos pela Fundação de Assistência e
Previdência Social do BNDES - FAPE, CNPJ 00.397.695/0001-97.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 17/02/2011 (fls.49 e 50), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 15/03/2011, concordando com
a glosa da dedução de incentivo e alegando que o IRRF e a contribuição à previdência
privada constam do Comprovante de Rendimentos anexado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
A dedução relativa às contribuições para entidades de previdência privada, somada à
dedução ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, fica limitada a 12%
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos.
COMPENSAÇÃO DE IRRF. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS. SUSPENSÃO
EXIGIBILIDADE.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723315/2011-10

Correto o lançamento que glosou a compensação o IRRF relativo a rendimentos cuja
tributação está com a sua exigibilidade suspensa por força de ação judicial, e ainda
excluiu da tributação os rendimentos a ele relativos.
Cientificada da decisão em 13/03/2015 (sexta-feira) (fls. 63), a contribuinte por
procuradores habilitados interpôs, em 13/04/2015, recurso voluntário (fls. 75/81), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que a fonte pagadora Fundo de Assistência e
Previdência Social do BNDES - FAPES incorreu em erro na elaboração do informe de
rendimentos ao considerar que os valores pagos estavam com a exigibilidade suspensa, sendo
certo a discussão traçada na ação judicial no 2002.51.01.009232-3, referiu-se a não incidência do
IRRF sobre os referidos rendimentos de complementação de aposentadoria e/ou pensão pagos
pela FAPES, tendo inclusive sido determinado a realização do depósito judicial das parcelas do
IRRF à disposição do juízo, restando incabível eventual penalização por erro cometido
exclusivamente pela fonte pagadora ao preencher o informe de rendimentos emitido. Registra
que com o trânsito em julgado da ação judicia cujo resultado lhe foi desfavorável, restou
determinado pelo juízo a conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente.
Alega que, se mantida a decisão recorrida, a União estará se locupletando indevidamente dos
descontos realizados e convertidos aos cofres públicos. Quanto à contribuição para a previdência
privada, uma vez demonstrado que os rendimentos recebidos não estavam com a exigibilidade
suspensa, mas sim e tão somente as retenções do IR Fonte depositados judicialmente, o desconto
realizado está dentro da limitação legal de 12% previsto na legislação de regência, calhando na
espécie a aplicação do princípio da verdade material. Requer, ao final, sejam afastadas as glosas
operadas, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da despesa com previdência privada e da compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723315/2011-10

O lítio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada (R$ 15.329,58) e
da compensação indevida do IRRF (R$ 73.814,16), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas deduções declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com andamentos
extraídos do processo judicial no 0009232-96.2002.4.02.5101 (2002.51.01.009232-3), em curso
na 1a Vara Federal do rio de Janeiro/RJ (fls. 83/84).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
86/87):
Do Imposto de Renda Retido na Fonte:
Quanto à compensação indevida de imposto de renda na fonte, no valor de R$
73.814,16, resta claro, após análise em conjunto dos documentos constantes dos autos e
da DIRF, que o interessado, no ano-calendário de 2008, recebeu da Fundação de
Assistência e Previdência Social do BNDES - FAPE, Rendimento Tributável com
Exigibilidade Suspensa no montante de R$ 290.918,51, com Depósito Judicial no
valor de R$ 73.814,16 (R$ 68.263,67 + R$ 5.550,49) (fl. 20).
Observa-se que a matéria objeto do lançamento é, também, objeto de apreciação
pelo Poder Judiciário (vide documentos referentes ao Processo Judicial no
2002.5101.009.2323/RJ).
Assim sendo, o procedimento correto, por parte do impugnante, quando do
preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009, ano-calendário
2008, seria desconsiderar na base de cálculo a parcela de seus rendimentos
tributáveis relativa à ação judicial e a parcela do imposto de renda retido na fonte
correspondente, a qual foi depositada em juízo por força da discussão judicial em
questão. Aliás, esta é a orientação atual da RFB no seu Programa Gerador de
Declaração - PGD, que direciona os valores com exigibilidade suspensa serem
informados separadamente daqueles submetidos ao Ajuste Anual do IRPF.
No entanto, o contribuinte, equivocadamente, informou como rendimentos tributáveis
da referida fonte pagadora e o IRRF. Dessa forma, correto o lançamento que retirou
os rendimentos e glosou o IRRF.
Da Contribuição à Previdência Privada:
No tocante à dedução de contribuições à Previdência Privada, cabe observar o disposto
no art. 74 e 82 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 3.000/99:
(...)
O contribuinte informou em sua DAA o pagamento de contribuição à previdência
privada, no valor de R$ 15.369,57, e fiscalização efetuou a glosa do valor de R$
15.329,58.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723315/2011-10

Após a exclusão dos rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor de R$
290.918,51, resta na DAA o rendimento tributável, recebidos do Condomínio do
Edifício John F Kennedy, CNPJ 29.269.800/0001-94, no valor de R$ 333,26.
Assim, tendo em vista o limite de 12 % de dedução, com previdência privada, permitida
sobre os rendimentos tributáveis declarados, qual seja, R$ 39,99 (333,26 x 12%), a
fiscalização efetuou a glosa do valor excedente, R$ 15.329,58 (R$ 15.369,57 - R$
39,99).
Tal procedimento efetuado pela fiscalização não merece reparos, devendo ser mantido o
lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto ao IRRF, diante da concomitância entre as demandas administrativa e
judicial – uma vez que a matéria em litígio também foi objeto de apreciação pelo judiciário no
processo no 0009232-96.2002.4.02.5101, que tramitou na 1a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
inclusive tendo sido realizado o depósito judicial do imposto retido (fls. 20 e 83/84) – este
CARF está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da demanda tratada alusiva à
dedução indevida do imposto do IRRF apurada.
Dessa forma, considera-se que a contribuinte, ao se recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição foi
objeto também de discussão junto ao Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa,
não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas, implicando no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo, cuja matéria já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância fiscal administrativa, diante da ocorrência da concomitância de
tramitação com o feito judicial – que, em face do depósito judicial realizado suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário apurado (fls. 83/84) – encontra-se impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale registrar que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver
a questão sem que as partes tenham de usar a DAA para tal finalidade, na medida que o valor
depositado judicialmente somado aos rendimentos da conta remunerada a ele vinculados, serão
convertidos em renda a favor daquele a quem o Judiciário der ganho de causa, competindo à
unidade de origem acompanhar o efetivo deslinde da demanda judicial instaurada.
Já em relação à previdência privada, melhor sorte lhe socorre. Superada a
questão da suspensão da exigibilidade dos rendimentos recebidos, por inexistente, uma vez
que a ação judicial (ordinária e cautelar) processo no 0009232-96.2002.4.02.5101, teve por
escopo único a não incidência do IRRF sobre a complementação de aposentadoria e pensão
pagas pela FAPES – sendo certo que o informe de rendimentos por ela emitido (fls. 20), além
de incorrer em erro ao não adicionar os rendimentos tributáveis pagos na “Linha 01 do Quadro
3”, levando-se em conta que os aludidos rendimentos não estavam com a exigibilidade suspensa,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.747 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723315/2011-10

também aponta para a ocorrência de contribuições à previdência privada cujo valor está dentro
do limite de 12% regulamentar, calculados sobre o total os rendimentos tributáveis recebidos e
declarados (fls. 43/48) – restando demonstrado, ao meu sentir, a natureza e correção dos valores
declarados, razão pela qual me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa remanescente em litígio e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com previdência privada, no valor de R$
15.329,58, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original